Tribunal: STF
Processo: HC 199322
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alberto Zacharias Toron e outros em favor de Maria Cristina de Luca Barongeno contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 616.576/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. ART. 76, CAPUT E § 2º, E ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CONCESSÃO DE PRAZO DE 5 DIAS PARA JUNTADA DO MANDATO. IRREGULARIDADE NÃO SANADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 115/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO”. (eDOC 9, p. 2)
    Narram os impetrantes que o HC 616.576, por eles impetrado no Superior Tribunal de Justiça, teve seguimento negado pelo relator (eDOC 3). Interposto agravo regimental desta decisão, houve a determinação da juntada do instrumento do mandato a eles conferido pela paciente, sob pena de não conhecimento do recurso (eDOC 5), a qual, não atendida, gerou o ato impugnado.
    Alegam que os impetrantes de habeas corpus não estão obrigados a apresentar procuração do paciente nem para obter a análise monocrática da ordem, nem para dela recorrer ao colegiado, e nem mesmo para dela recorrer ao tribunal superior, em recurso ordinário. 
    Afirmam que o habeas corpus não está no âmbito da instância especial; que os impetrantes são parte, não mandatários da paciente; e que não se pode criar condição extralegal para a impetração do HC, que, nos termos do art. 654, do CPP, poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem. (eDOC 1)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça conheça do agravo regimental interposto.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela concessão parcial da ordem, para afastar a exigência de instrumento de mandato como requisito de admissibilidade do agravo regimental, pois haveria outros requisitos que deveriam ser examinados pelo STJ. (eDOC 14)
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal Federal da 3ª Região, que teria confirmado decisão de inadmissão de recurso extraordinário.
    Transcrevo a fundamentação do ato impugnado:
    “Desse modo, diante da insistência em não juntar o referido e necessário instrumento de procuração, sem descuidar do entendimento fixado pelo col. Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 162.616/STF, e das disposições do art. 76, caput, e do art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, aplica-se à espécie o Enunciado Sumular n. 115 desta Corte Superior, ainda em pleno vigor: ‘Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos’”. (eDOC 9, p. 6) 
    Assiste razão aos impetrantes, todavia, em afirmar que não se pode restringir a via do habeas corpus aos que tenham sido constituídos pelo paciente. A jurisprudência desta Corte já assentou que a prova do mandato é inexigível tanto para o recurso quanto para a impetração (HC 86.307, rel. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ 26.5.2006; HC 84.719, Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJ 26.11.2004), independentemente de o pedido ser feito a Tribunal de apelação ou de instância superior.
    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus para afastar a exigência de instrumento de mandato como requisito de admissibilidade do agravo regimental interposto em sede de habeas corpus e determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no julgamento do recurso interno (eDOC 4), oposto contra a decisão monocrática de 16.12.2020 que negou conhecimento ao HC 616.576/SP.
    Publique-se. Oficie-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente